Tribunal: TJSP
Processo: 3003013-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Alegação de excesso de excesso de execução. Peça vaga, genérica, imprecisa. Descumprimento do art. 535, § 2o, CPC. Honorários advocatícios

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Alegação de excesso de excesso de execução. Peça vaga, genérica, imprecisa. Descumprimento do art. 535, § 2o, CPC. Honorários advocatícios que devem ser calculados com base no valor homologado. Impugnação rejeitada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003013-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada NÍCIA DULCE
WENDEL DE MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003013-58.2020.8.26.0000 -Voto no 29.996
2
VOTO No 29.996
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003013-58.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
AGRAVADO: NICIA DULCE WENDEL DE MAGALHÃES
Juiz de 1a Instância: Roberta de Moraes Prado
PROCESSUAL CIVIL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
OBRIGAÇÃO
DE
PAGAR
QUANTIA
CERTA
PELA
FAZENDA PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO
EXCESSO DE
EXECUÇÃO INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar
quantia certa pela Fazenda Pública. Alegação de excesso de
excesso
de
execução.
Peça
vaga,
genérica,
imprecisa.
Descumprimento do art. 535, § 2o, CPC. Honorários advocatícios
que devem ser calculados com base no valor homologado.
Impugnação rejeitada. Decisão mantida. Recurso desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
cumprimento de sentença, tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela
Fazenda Pública, e de decisão que rejeitou a impugnação da executada.
Inconformados
recorrem
os
executados
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustentam, em síntese, que os
cálculos devem respeitar as informações contidas nos informes oficiais e que os
honorários advocatícios foram calculados com excesso.
Negado
efeito
suspensivo
ao
recurso,
dispensou-se contraminuta, ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Merece confirmação a r. decisão agravada.
Os agravantes sustentam que os cálculos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003013-58.2020.8.26.0000 -Voto no 29.996
3
exequente não seguem os informes oficiais, mas não apontam um único exemplo
para comprovação do erro (fls. 208/218, autos originais). Os cálculos que
acompanham a impugnação seguem na mesma linha e nada esclarecem (fls.
219/212). Na verdade, trata-se de peça vaga, genérica, imprecisa, feita apenas
para constar e que não atende ao disposto no art. 535, § 2o, CPC.
Em resposta a agravada alega que utilizou as
informações constantes dos holerites, documentos dotados da mesma fé pública
que os informes oficiais (fls. 228/233). Tal alegação não foi impugnada pela
agravante. Assim, não tendo os executados impugnado especificamente os
cálculos da exequente, inadmissível o reconhecimento do alegado excesso de
execução.
De resto, o valor dos honorários advocatícios
que os agravantes sustentam ser devido (R$ 2.440,10) foi calculado sobre a
obrigação principal atualizada pela TR, na forma da Lei no 11.960/09. Tais
cálculos, porém, foram rejeitados pelo MM. Juízo a quo, com o que se
conformaram os agravantes, que não recorreram desse capítulo da decisão.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, ficando os honorários advocatícios anteriormente fixados majorados para
15% do valor da diferença, nos termos do art. 85, § 11, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator